Tribunal: TJSP
Processo: 0010493-46.2015.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Eletricista – Sequelas ortopédicas de acidente típico comprovado – Perda auditiva induzida por ruído ocupacional – Incapacidade parcial e permanente para o trabalho, com necessidade de mudança de função – Hipótese em que o contexto fático-probatório, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado evidenciam a impossibilidade de reabilitação para o

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Eletricista – Sequelas ortopédicas de acidente típico comprovado – Perda auditiva induzida por ruído ocupacional – Incapacidade parcial e permanente para o trabalho, com necessidade de mudança de função – Hipótese em que o contexto fático-probatório, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado evidenciam a impossibilidade de reabilitação para o exercício de atividade que garanta a sua subsistência – Jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça – Aposentadoria por invalidez devida, em substituição ao auxílio-acidente concedido administrativamente.
TERMO INICIAL – Aposentadoria por invalidez – Dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença.
PAGAMENTO DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ NOS PERÍODOS DE ATIVIDADE REMUNERADA – Admissibilidade – Tese definida pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1013 (REsp no 1.786.590).
CORREÇÃO MONETÁRIA e JUROS DE MORA – A correção monetária será pelo IPCA-E e os juros moratórios pela remuneração da caderneta de poupança, de acordo com o que foi decidido pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal no Tema 810 de repercussão geral (RE no 870.947) – A partir de 09/12/2021, data da entrada em vigor da Emenda Constitucional no 113, incidirá unicamente o índice da taxa SELIC, nos termos do seu art. 3o.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Arbitramento em 15% sobre o montante devido até o presente julgamento – Tema Repetitivo 1105 julgado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça.
TUTELA ESPECÍFICA – Determinada a implantação do benefício (CPC, art. 497).

RECURSO PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.